Tribunal: TJBA
Processo: 8022113-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022113-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTAL HOTEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PORTAL HOTÉIS LTDA contra decisão da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de cumprimento de sentença em ação promovida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, rejeitou impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. A agravante alegou nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, erro na aplicação dos índices de correção monetária, excesso de execução, indevida aplicação de multa inibitória e erro na fixação dos honorários advocatícios. Pleiteou concessão de efeito suspensivo ao agravo e, subsidiariamente, a redução da multa diária. Foi indeferido o efeito suspensivo em decisão monocrática, contra a qual a agravante interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença careceu de fundamentação, configurando nulidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por supressão de prova pericial e testemunhal; (iii) determinar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente; (iv) verificar a regularidade da fixação da multa inibitória e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, enfrentando todos os pontos levantados na impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo, pois não houve requerimento específico de produção de prova que tenha sido indeferido injustificadamente pelo juízo de origem.

5.

Os cálculos apresentados pelo exequente observaram a aplicação do INPC a partir de novembro de 2005, respeitando o limite da prescrição reconhecido nos autos, não se comprovando o alegado excesso de execução.

6.

A multa inibitória foi fixada em observância ao art. 105 da Lei nº 9.610/98, limitada ao valor da condenação, e a multa por embargos protelatórios foi corretamente calculada sobre o valor da causa, conforme determinado no acórdão que analisou os embargos de declaração.

7.

A majoração dos honorários foi progressivamente determinada nos autos, alcançando o percentual de 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, não subsistindo o equívoco apontado pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença é válida quando apresenta fundamentação que enfrenta adequadamente os argumentos da parte.

2.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não comprova ter requerido formalmente a produção de provas indeferidas.

3.

A impugnação por excesso de execução deve vir acompanhada de prova inequívoca dos erros alegados nos cálculos apresentados pela parte exequente.

4.

A multa inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98 é válida quando limitada ao valor da condenação e proporcional à conduta a ser coibida.

5.

Os honorários advocatícios podem ser majorados na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, alcançando até 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 85, § 11; 1.026, § 2º; Lei nº 9.610/98, art. 105.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes específicos no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8022113-20.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
PORTAL HOTÉIS LTDA
, sendo Agravado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8022113-20.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
PORTAL HOTÉIS LTDA
, sendo Agravado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

- ECAD
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

09